Tribunal: TJMT
Processo: 1025222-67.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025222-67.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGANTE), GUILHERME OLIVEIRA AFONSO - CPF: 093.685.066-39 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA - CPF: 397.656.360-91 (EMBARGADO), EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA - CPF: 334.449.430-91 (EMBARGADO), LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO), DAIANA MALHEIROS DE MOURA - CPF: 947.494.420-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ISRAEL DA SILVEIRA - CPF: 013.117.270-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGADO), ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA - CPF: 397.656.360-91 (EMBARGANTE), DAIANA MALHEIROS DE MOURA - CPF: 947.494.420-20 (ADVOGADO), EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA - CPF: 334.449.430-91 (EMBARGANTE), LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA E ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA.

E M E N T A

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO VERIFICADAS. PESSOAS FÍSICAS AVALISTAS DE CÉDULAS RURAIS HIPOTECÁRIAS. TEORIA DO FINALISMO MITIGADO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DO CDC. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus da prova em demanda originada de execução baseada em cédulas rurais hipotecárias.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em obscuridade ao tratar os embargantes como pessoas jurídicas e destinatários não finais do crédito; e (ii) saber se houve omissão quanto à análise da Teoria do Finalismo Mitigado, da vulnerabilidade dos embargantes e da fundamentação legal que justificaria a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado incorreu em obscuridade ao afirmar que os embargantes não eram destinatários finais do crédito por se tratarem de pessoa jurídica, quando na verdade são pessoas físicas que atuaram como avalistas.

4. Houve omissão na análise da Teoria do Finalismo Mitigado, segundo a qual é possível reconhecer a relação de consumo em contratos bancários firmados por produtores rurais, mediante demonstração de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

5. No caso concreto, contudo, não restou comprovada a hipossuficiência dos embargantes, pessoas físicas, avalistas em operações de crédito rural de alto valor, o que afasta a incidência do CDC.

6. A hipossuficiência não é presumida, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser demonstrada no caso concreto, o que não ocorreu na espécie, onde os embargantes, na qualidade de avalistas de operações de crédito de valor expressivo, demonstraram capacidade econômica e conhecimento dos riscos envolvidos.

7. A alegação de que apenas a instituição financeira detém a integralidade dos documentos não caracteriza, por si, a vulnerabilidade necessária à inversão do ônus da prova.

8. Não sendo alterado o mérito da decisão, os embargos de declaração são acolhidos para sanar os vícios apontados, sem efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração acolhidos apenas para sanar omissão, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: "1. Configura-se omissão no acórdão que deixa de se manifestar sobre a aplicação da Teoria do Finalismo Mitigado em contratos de crédito rural envolvendo avalistas pessoas físicas. 2. A obscuridade é caracterizada quando o julgado classifica equivocadamente os embargantes como pessoas jurídicas, sem respaldo nos autos. 3. A ausência de demonstração efetiva de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica impede a incidência do CDC e a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC."

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.001.086/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022; Súmula 297/STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA e também por ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA e EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1025222-67.2023.8.11.0000, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X AS reformando a decisão agravada, afastando a aplicação do CDC ao caso concreto, por consequência invertendo o ônus probatório (cf. Id. n° 200615188).

Os embargantes ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA e EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA sustentam que há obscuridade no acórdão, pois, diferentemente do que nele constou, os embargantes não se tratam de pessoa jurídica nem integram qualquer sociedade, sendo na execução de origem meros avalistas de duas Cédulas Rurais Hipotecárias firmadas pelo Sr. JOSÉ ISRAEL DA SILVEIRA na condição de produtor rural.

Argumentam, ainda, que o acórdão foi omisso quanto a relevante fundamento exposto em sede de contrarrazões, a saber, a natureza da relação mantida entre as partes é consumerista em razão da Teoria do Finalismo Mitigado já consolidada pelo E. STJ e reiteradamente aplicada no agronegócio, no sentido de que, sendo o financiamento contratado pelo agricultor em razão do exercício de sua atividade, não necessariamente este agricultor precisa ser o destinatário final do produto crédito para que incida o CDC.

Por fim, alegam que o acórdão também foi omisso quanto ao fato de que somente a instituição financeira embargada detém acesso à integralidade da documentação referente às operações em discussão, desde as Cédulas executadas até, e principalmente, em relação às operações que ensejaram a emissão dessas Cédulas mediante renegociação, razão pela qual impõe-se a manutenção da decisão do juízo a quo que deferiu a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC (cf. Id. nº 202502689).

Por sua vez, a empresa/embargante alega que o julgado apresenta vício de obscuridade, ao conhecer somente parte do recurso, afirmando que
“diferentemente do quanto fundamentado (...) em ações de embargos à execução a taxatividade do artigo 1.015 é mitigada quando verificada a existência de urgência”
e o vício de omissão
“no que tange a determinação de prova oral e consequente designação de Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento”
.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios
“a fim reconhecer a taxatividade mitigada na hipótese in casu, com o consequente conhecimento do agravo de instrumento no que concerne às provas deferidas nos embargos à execução”
(cf. Id. nº 202308657).

Ambos os recursos foram rejeitados pelo v. acórdão publicado em 22/04/2024 (cf. id. n° 211180167), com a seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INCORRÊNCIA – VÍCIOS ARGUIDOS COMO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUTIR O MÉRITO RECURSAL – MERO INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS DA AGRAVANTE E DOS AGRAVADOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.”

Após, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática proferida nos autos do REsp n° 2159265/MT (cf. Id. n° 326734853), deu provimento ao recurso especial interposto pelos embargantes EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA e ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA para determinar a remessa dos autos a este Tribunal para que novamente aprecie os referidos embargos de declaração, sanando os vícios apontados (cf. id. n° 326734853).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em cumprimento a determinação exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, passo a apreciar os embargos de declaração opostos pelos embargantes EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA e ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA.

Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

No caso em análise, verifico que assiste razão aos embargantes quanto à existência de obscuridade e omissão no acórdão embargado, as quais passo a sanar, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes aos embargos.

Primeiramente, quanto à obscuridade apontada, de fato, o acórdão embargado incorreu em equívoco ao mencionar que os embargantes não poderiam ser considerados consumidores “
visto que não são destinatários finais dos empréstimos realizados, os quais, à falta de prova em contrário, foram realizados com intuito de fomentar a atividade da pessoa jurídica.”

Conforme se verifica dos autos, os embargantes EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA e ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA não são pessoas jurídicas, mas pessoas físicas que figuram como “avalistas” nas Cédulas Rurais Hipotecárias firmadas por JOSÉ ISRAEL DA SILVEIRA, este sim na condição de produtor rural e emitente dos títulos executados na ação de execução originária (cf. Id. n° 187357188).

Quanto à omissão apontada, verifico que o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre a aplicabilidade da Teoria do Finalismo Mitigado, admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é possível enquadrar o agricultor como destinatário final para fins de incidência do Código de Defesa do Consumidor quando os produtos são utilizados na produção agrícola, desde que demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

Não obstante, de acordo com a Corte Superior, a vulnerabilidade não é presumida:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA. MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro. 4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6º, inc. VIII, do CDC). 5. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e /ou informacional,
a qual não pode ser meramente presumida
. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ). 6. Afasta-se a aplicação de multa, uma vez que não configura intuito protelatório ou litigância de má-fé a mera interposição de recurso legalmente previsto. 7. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ - REsp n. 2.001.086/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022 – g.n.)

Ademais, a Súmula 297 do STJ, que estabelece que "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
", não implica automaticamente a aplicação do CDC a toda e qualquer relação envolvendo instituições financeiras, sendo necessário verificar, no caso concreto, se estão presentes os requisitos para a caracterização da relação de consumo, especialmente a condição de destinatário final do produto ou serviço ou, excepcionalmente, a hipossuficiência da parte contratante.

No caso em análise, embora os embargantes sejam pessoas físicas avalistas de cédulas rurais hipotecárias, não restou demonstrada nos autos a sua hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica em relação à instituição financeira embargada, requisito essencial para a aplicação equiparada da teoria finalista mitigada e, consequentemente, do Código de Defesa do Consumidor.

Pelo contrário, a mera alegação de que a instituição financeira detém acesso à integralidade da documentação não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência, especialmente quando se trata de operações de crédito de valor expressivo, como no caso em tela.

Ademais, verifico que os embargantes, na qualidade de avalistas, assumiram obrigação solidária em operações de crédito rural de valor significativo, o que evidencia sua capacidade econômica e conhecimento dos riscos envolvidos na operação.

Conforme se depreende da documentação acostada aos autos, as Cédulas Rurais Hipotecárias objeto da execução envolvem valores expressivos (R$ 372.860,18 e R$ 153.286,60), o que denota a envergadura econômica das operações e, por conseguinte, a capacidade financeira dos envolvidos.

Os embargantes, ao prestarem aval em operações dessa natureza, demonstraram ter pleno conhecimento das condições contratuais, dos riscos envolvidos e das consequências jurídicas de sua participação como garantidores. Não se vislumbra, portanto, qualquer vulnerabilidade técnica ou jurídica que justifique a aplicação excepcional do CDC.

Ressalte-se que a condição de avalista, por si só, não caracteriza hipossuficiência, uma vez que o aval é instituto típico do direito cambiário, que pressupõe a compreensão, por parte do avalista, da extensão e das consequências de sua garantia, sendo que, na hipótese, os embargantes, ao prestarem aval em cédulas rurais hipotecárias de valores expressivos, sem qualquer prova cabal em sentido contrário, demonstraram ter pleno conhecimento e capacidade para assumir os riscos inerentes à operação.

Quanto à alegação de que somente a instituição financeira embargada detém acesso à integralidade da documentação referente às operações em discussão, é importante destacar que as Cédulas Rurais Hipotecárias objeto da execução contêm todas as informações necessárias para a compreensão das obrigações assumidas, incluindo os índices aplicáveis, taxas de juros, prazos e demais condições contratuais.

Não há nos autos qualquer elemento que indique que os embargantes tenham sido compelidos a prestar o aval ou que não tenham tido acesso às informações necessárias para compreender a extensão de sua garantia. Pelo contrário, a documentação acostada aos autos sugere que os embargantes são pessoas com experiência em operações financeiras e com capacidade para compreender os termos e condições das cédulas rurais hipotecárias.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos por EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA e ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA para sanar os vícios apontados, sem efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026